Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729851-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NIULIANE CASTRO DE FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Atenda a Impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, ao que foi solicitado pela douta Procuradoria de Justiça (Num. 32359976). Após, dê-se nova vista ao Parquet. I. Brasília - DF, 07 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador